Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no verbete sumular n. 481 do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

2. Se presentes elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica da pessoa jurídica, inclusive sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.